Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716757-63.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: EMERSON LOPES DE SOUSA DECISÃO Vistos e etc., Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a quitação de todos os débitos existentes na fatura do cartão do autor até a data da celebração do acordo, referentes às despesas: “12/11 PICPAY*UW6*FRAPARC0”, parcelas 09/11 a 11/11 (R$ 690,87); “14/03 FINPARCAUTOMPARC”, parcelas 05/16 a 16/16 (R$ 5.482,56); “26/06 PAG*PaxPARC”, parcelas 02/04 a 04/04 (R$ 284,22); “26/06 MELHORATACADIPARC”, parcela 02/02 (R$ 131,32); “26/06 MAXMAGAZINEPARC”, parcela 02/02 (R$ 76,50); “30/06 PICPAY**NA7*EMPARC”, parcela 02/02 (R$ 166,97); “01/07 PICPAY**NA7*EMPARC”, parcelas 02/03 a 03/03 (R$ 152,74), que totaliza R$ 6.985,18; e, b) condenar o réu na obrigação de readequar as cobranças das despesas lançadas na fatura do cartão de crédito do autor à sentença proferida, com exclusão das citadas cobranças/despesas já quitadas pelo acordo e mencionadas nesta decisão, bem como com a emissão de novas faturas, com data de vencimento futura, referentes aos meses de agosto/22 e setembro/22, com a cobrança normal das despesas lançadas após o pagamento do acordo e que não haviam sido cobradas nas faturas dos meses anteriores a 07/2022, decotando delas seus respectivos juros e encargos, com incidência no valor do débito apenas de correção monetária, sob pena de arcar com o pagamento de multa, que desde já arbitro em R$ 2.000,00 por cada descumprimento, sem prejuízo da possibilidade de majoração e conversão da obrigação em perdas e danos. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, § 1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). No presente caso, embora a parte ré tenha declarado no recurso inominado que efetuou tais pagamentos, ela juntou o comprovante do recolhimento do preparo no valor de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), restando pendente a comprovação do recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 158,11 (cento e cinquenta e oito reais e onze centavos). Registra-se que a parte ré juntou comprovante de recolhimento de custas equivocado, no valor de R$ 160,07 (cento e sessenta reais e sete centavos), que não guarda qualquer relação com o valor das custas que deveria ter recolhido e comprovado (Num. 45128183 - Pág. 1). É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC". Portanto, inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo das custas processuais, o recurso é deserto. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, o recuso inominado do réu não deve ser conhecido em razão da deserção, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. Condenado o recorrente ao recolhimento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não houve contrarrazões. Intimem-se. Preclusa, devolva os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 29 de março de 2023 13:56:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator